Tribunal: TJSP
Processo: 1003803-65.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO – REDE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – Ação de obrigação de fazer – Alegação de insuficiência na infraestrutura entregue ao loteamento, pela falta de pressão de água fornecida às unidades condominiais já edificadas – Caso concreto em que a perícia técnica concluiu pela inexistência de responsabilidade da construtora, mas sim da eventual obrigação da concessionária de

Ementa:
INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO – REDE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – Ação de obrigação de fazer – Alegação de insuficiência na infraestrutura entregue ao loteamento, pela falta de pressão de água fornecida às unidades condominiais já edificadas – Caso concreto em que a perícia técnica concluiu pela inexistência de responsabilidade da construtora, mas sim da eventual obrigação da concessionária de água na localidade – Discussão sobre aprovação de projeto e descumprimento de legislação sobre o tema – Demais questões a serem dirimidas pelas vias próprias – De rigor a manutenção da improcedência do pedido – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Apelação não provida.